Tribunal: TJMT
Processo: 1032319-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032319-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[5a Defensoria Pública Criminal da Capital (IMPETRANTE), JOAO VICTOR DE ARAUJO - CPF: 055.245.311-07 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MIRIAN ROSAILDES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 992.922.201-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INADEQUAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
João Victor de Araújo
, preso em flagrante delito pelo crime de ameaça, com prisão convertida preventivamente, de ofício, pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva decretada de ofício, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, bem como
,
analisar a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 311 do CPP, após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é vedada a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sendo necessária representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público.

4. O crime de ameaça (art. 147, §1o, do CP) possui pena máxima inferior ao limite previsto no art. 313, I, do CPP, inviabilizando a imposição de prisão preventiva, salvo nas hipóteses legais excepcionais, não configuradas no caso concreto.

5. O paciente é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita, não havendo indícios de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

6. A prisão preventiva constitui medida extrema e subsidiária, devendo ser aplicada apenas quando outras medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, mantendo-se as seguintes condições:

I -
manutenção
de endereço atualizado nos autos originários;

II -
proibição
de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial;

III - proibição de aproximação ou contato com a vítima, devendo manter distância mínima de 500 metros.

Tese de julgamento:

"1. É vedada a decretação ou conversão de prisão preventiva de ofício pelo juiz, nos termos do art. 311 do CPP, após a alteração introduzida pela Lei no 13.964/2019.

2. O crime de ameaça, cuja pena máxima não ultrapassa 4 anos, não preenche os requisitos do art. 313, I, do CPP para prisão preventiva, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas.

3. A prisão preventiva constitui medida extrema, sendo cabível somente quando as medidas cautelares diversas forem inadequadas ou insuficientes para a garantia do processo penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
310,
311, 312, 313
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 132.977, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar
,
impetrado

em
favor de
JOÃO VICTOR DE ARAÚJO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo d
o Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito
,
no dia
10/11/2024, pela prática, em tese, do crime de ameaça.

Consta que, n
a
audiência de custódia
o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
de ofício.

Em síntese,
sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
de
que:
a
)
há
ofensa ao princípio acusatório
; b)
não estão preenchidos os requisitos dos incisos I e III, do artigo 313, do CPP
; c) a
usência de fundamentação idônea
; d)
inexistência do
periculum
libertatis
; e) o paciente possui predicados pessoais favoráveis
; f) violação ao princípio da homogeneidade
; g)
suficiência
das medidas cautelares diversas à prisão
.

Ao final, requereu
a concessão do pedido de liminar para r
elaxar
a prisão preventiva imposta ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, a revogação da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
vindicada
foi deferida
(id.
252143189
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
252371709
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
(id
.
253893199
), sintetizando
,
assim, o
seu parecer:

“
Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça (artigo 147, §1o, do Código Penal).
Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Irresignação Defensiva: Pleito de
revogação da
prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas.
Possibilidade.
Em que pese a prisão preventiva tenha sido decretada, notadamente para salvaguardar a
ordem pública
, em razão da existência de apontamentos criminais. Verifica-se que o paciente é primário e responde ações penais por crimes contra o patrimônio, possui residência certa e
fixa, bem
como exerce atividade laboral lícita de modo que
a concessão de medidas protetivas se tornam
mais viáveis. Além disso, o delito investigado possui pena máxima que não ultrapassa 4 (quatro) anos. Ausência de registro
de descumprimento
de qualquer medida protetiva anteriormente imposta. Não configuração, no conjunto,
dos pressupostos
cumulativos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado. Desnecessidade de medida extrema.
PARECER PELA CONCESSÃO

PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
João Victor de Araújo
, por ordem do Juízo d
o Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1021752-62.2024.8.11.0042
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
, de ofício,
para garantir
a
ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal
,
em razão da existência de apontamentos criminais
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Analisando os autos, constato que há indícios de materialidade e autoria do crime, consoante se infere dos depoimentos dos policiais, declaração da vítima e Boletim de ocorrência.

Assim, superada a demonstração da materialidade e presente indício de autoria, verifico a imprescindibilidade da segregação cautelar do custodiado, em razão da existência de apontamentos criminais.

Com isso, é evidente o perigo
libertatis
, a fim de garantir a ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, não há dúvida da imprescindibilidade de segregação cautelar do
flagranteado
.

(...)
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JOÃO VICTOR DE ARAUJO, qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de Processo Penal.

(...).
”
(id. 252123196 - págs. 41/46).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

O artigo 310
, inciso II,
do CPP discorre o seguinte:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e,
nessa audiência,
o juiz deverá,

fundamentadamente
:

(...);

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva,

quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

(...)
.

O artigo 312 do CPP prevê que
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

À vista disso, percebe-se que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porquanto baseou-se em duas
ações
penai
s
por delitos patrimoniais que se

quer possuem sentenças condenatórias definitivas
.

Outrossim, como consignado pelo Desembarga
dor plantonista no deferimento da liminar “
o delito atribuído ao paciente [art. 147, §1o, CP] possui pena privativa de liberdade máxima inferior ao exigido no art. 313, I, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, a rigor, o decreto cautelar ora impugnado padece de requisito legal, já que inexiste informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprimento medida protetiva ou recaia dúvida sobre a sua identidade civil
.”

Além disso
,
a decisão do magistrado singular
se mostra em dissonância com as disposições do art. 311,
caput
, do Código de Processo Penal, após sua alteração pela Lei n. 13.964/2019. Vejamos:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policia
l.
”

Deste modo, no caso em tela, depreende-se que para a decretação da prisão preventiva se faz necessário o pedido do Ministério Público ou a representação da autoridade policial.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. As alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, buscaram reforçar o sistema acusatório, a partir do que ficou vedada a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz. Diante disso,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir a conversão, também de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, mostrando-se imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial
.

2. (...).” (
AgRg
no RHC n. 172.009/CE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

Com essas considerações, em parcial
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico a liminar e

C
ONCEDO A ORDEM em favor do paciente JOÃO VICTOR DE ARÚJO
, para relaxar a prisão preventiva do
paciente, mantendo
as medidas cautelares diversas da prisão
estabelecidas na decisão de id. 252143189,
sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de origem repute necessárias,
quais sejam:

I
-
manutenção
de endereço atualizado nos autos originários;

II
-
proibição
de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

III -
p
roibição de se aproximar da vítima [manter distância mínima de 500 metros] ou de contactá-la por qualquer meio.

Registro, por oportuno, que em caso de descumprimento das medidas cautelares
o
magistrado
singular poderá decretar a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025